Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750410-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR DE JESUS SILVA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., JAIR DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por JAIR DE JESUS SILVA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e BANCO BRADESCO SA contra a sentença, de ID 70003223, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento, pronunciou a prescrição de parte dos pedidos e com relação a esses extinguiu o feito com resolução do mérito, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento do valor histórico total de R$ 16.463,47, devidamente atualizado. Pelo despacho de ID 73139913, os apelantes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e BANCO BRADESCO SA foram intimados para recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que, conforme consta da petição de ID 73446934, apresentada pelos referidos recorrentes, de fato, o preparo recursal foi juntado com a peça de ID 73446934. Dessa forma, revejo a ordem dada no despacho de ID 73139913, tendo em vista o recolhimento tempestivo do preparo da presente apelação, deferindo o pleito da petição de ID 73446934. Voltem-me os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador